Tribunal: CARF
Processo: 11060.002085/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002085/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
AGI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO PRÓPRIO. DECISÃO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Considerando que o motivo do lançamento foi a exclusão da contribuinte do
SIMPLES NACIONAL e que lhe foi dado provimento em recurso voluntário
interposto no processo específico sobre essa matéria, bem como não há registro
de interposição de recurso especial à CSRF pela Fazenda Nacional, tem-se que
deve ser cancelado o presente auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha.
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002085/2009-19
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 404-419) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A contribuinte não locou mão-de-obra para RBS Zero Hora Editora
Jornalística S.A., empresa cuja contratação serviu de base para o mandado
de procedimento fiscal n° 1010300.2009.00009. Não se configura a
locação em questão quando não há pessoalidade nem subordinação entre o
trabalhador e a empresa tomadora, como no presente caso. A contribuinte
foi notificada anteriormente com fundamentação semelhante, mas teve sua
defesa acolhida e não foi excluída do SIMPLES, uma vez que a SRFB
entendeu que a atividade objeto social desenvolvida não se constituía
como locação ou cessão de mão-de-obra. Com a renovação contratual da
contribuinte com a referida empresa em janeiro de 2004, houve nova
notificação visando a exclusão do simples sob o argumento de que a
inclusão de nova disposição relativa à prestação de serviços de gestão do
Centro de Distribuição, bem como de que a contratante promove a
retenção e recolhimento de 11% previstos pela Lei no 9.711/98, teria
ocorrido alteração substancial em relação à situação anterior. Entretanto,
não houve qualquer modificação na fisionomia ou sistemática da prestação
de serviços que implicasse na locação ou cessão de mão-de-obra, e o fato
de haver a retenção e recolhimento de 11% pela contratante, por si só, não
tem força suficiente para alterar a relação entre a contratada e seus
empregados;
b) A locação de mão-de-obra é regida pela Lei n° 6.019/74 e tem como
requisitos essenciais para a sua caracterização a pessoalidade e
subordinação entre o trabalhador e a empresa tomadora do serviço. Note-
se que o conceito de “locação de mão-de-obra” previsto na legislação
tributária é aquele previsto na Lei n° 6.019/74, posto que é a única forma
lícita de intermediação de pessoas. Assim, caso seja admitida a exclusão
da contribuinte do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL, estar-se-ia
admitindo também uma forma ilícita de intermediação de pessoas, através
de pessoa jurídica interposta, resultando no reconhecimento de vínculo
empregatício com a empresa contratante e descaracterizando qualquer
contrato ou convenção desta com a contratada.
c) A legislação vigente não permite enquadrar a contribuinte como prestadora
de serviços através da cessão ou locação de mão-de-obra. Ressalta-se que
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

no contrato de prestação de serviços pactuado entre pessoas jurídicas, o
objeto é a contratação de serviço determinado, descrito no instrumento de
formalização. Já na cessão de mão-de-obra , o objeto é a contratação de
pessoas, por intermédio da empresa locadora, não havendo delimitação
dos serviços;
d) Descabe o argumento da fiscalização de que a própria contribuinte teria
declarado que prestava serviços com cessão de mão-de-obra, uma vez que
apenas incorreu em erro ao transmitir suas declarações utilizando o código
150 quando deveria ter usado o código 115;
e) A modificação no contrato celebrado entre a contribuinte e a empresa RBS
Zero Hora Editora Jornalística S.A. em 2004, incluindo o item sobre a
gestão de centro de distribuição, não implicou que a contribuinte tenha
passado a intermediar a contratação de mão-de-obra para a contratante e
nem que esta tivesse alguma ingerência sobre os empregados daquela. Nos
contratos anteriores a empresa contratante já cedia equipamentos para
possibilitar a execução dos serviços, o que não pode afora servir como
argumento para a tese de intermediação da mão-de-obra. As atividades
compreendidas no serviço de gestão do Centro de Distribuição não
comprometem a substância da prestação dos serviços de distribuição de
jornais e periódicos. Todos os encargos trabalhistas dos empregados da
impugnante são por ela arcados, não existindo vinculação com a empresa
tomadora dos serviços. Nesse sentido, tem-se que as retenções e
recolhimentos realizados por esta última (decorrentes de equívoco de sua
parte) não podem se sobrepor à realidade dos fatos para que se conclua
pela existência de cessão de mão-de-obra. A forma de remuneração da
contribuinte e a especificação das tarefas a serem executadas por ela
também demonstram se tratar apenas de contrato de prestação de serviços;
e
f) A contribuinte presta serviços semelhantes para outras empresas, a
exemplo da DIMED S.A. - Distribuidora de Medicamentos. A atividade
desenvolvida igualmente não se amolda à cessão ou locação de mão-de-
obra, de tal forma que descabe a exclusão do SIMPLES e do SIMPLES
NACIONAL.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 419.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.214.610-4 (fls. 2-193) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Pereira Peripolli LTDA (CNPJ no 02.849.449/0001-54), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 01/01/2004 a 31/12/2008. A autuação alcançou o montante de R$
1.188.654,70 (um milhão, cento oitenta e oito mil e seiscentos ê cinquenta e quatro reais e
setenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 26/08/2009 (fl. 4).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 163-165):
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

PEREIRA E PERIPOLLI LTDA, empresa privada, sociedade por quotas de
responsabilidade limitada que tem por objeto social a distribuição de jornais, revistas e
periódicos; - comércio de jornais, revistas, livros e afins, conforme Contrato Social
registrado e arquivado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o número
43204144642, foi cientificada nos termos da Portaria RFB no 4.066, de 02/05/2007,
através do MPF - Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização - no
1010300.2009.00009-8 de 12/01/2009, de acordo com a PT RFB no 11.371, de
12/12/2007, e intimada em 05/02/2009, através do Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, fls. 77 a 78, expedido nos termos dos artigos 904, 905, 911, 927 e 928 do Decreto
3000, de 26 de março de 1999, de acordo com o art. 592 da Instrução Normativa SRP no
03 de 14/07/2005, para a apresentação dos documentos necessários à verificação do
regular cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas às Contribuições
da Previdência Social.
Em consulta aos Sistemas da Receita Federal verifica-se que o contribuinte no período
de 01/2004 a 06/2007, consta como optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, de acordo com a Lei 9.317/96 e, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
optante ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL,
instituído pela Lei Complementar 123/2006 (cópia das telas dos sistemas as fls. 85 a
86).
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado através do presente Auto
de Infração por Obrigação Principal (AIOP), a recolher as contribuições previdenciárias
correspondentes às partes da Empresa e financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, no montante de R$
1.118.654,70 (um milhão cento e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais
e setenta centavos), consolidado em 24/08/2009.
Tendo-se constatado, no período de 01/01/2004 até 30/06/2007, situação de vedação à
opção pelo SIMPLES e, no período compreendido entre 01/01/2008 a 31/12/2008, a
situação de vedação à opção ao SIMPLES NACIONAL, formalizou-se o processo no
11060.002082/2009-85 de exclusão dos referidos sistemas de tributação, com emissão
do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Federal no 020/2009/DRFSTM
e Termo de Exclusão do Simples Nacional TE-SN no 03/2009/DRFSTM, cópias às fls.
113 a 114.
O contribuinte, prestador de serviços com cessão de mão-de-obra, sofre retenção
conforme determina a Lei 9.711/96, declara em GFIP e se compensa destes valores.
No período de 01/2005 a 13/2005 o contribuinte declarou-se em GFIP não optante do
SIMPLES, utilizando-se de compensações referentes às sobras dos valores retidos e não
compensados anteriormente.
Estas compensações foram glosadas, porque, com a empresa excluída do Sistema
Simplificado de tributação, não há sobras de retenção para a compensação.
Os fatos geradores e as bases de cálculo das contribuições previdenciárias que
originaram o presente Auto de Infração estão lançados nos levantamentos a seguir
descritos:
I. Levantamento Z1
No levantamento Z1 estão lançados os fatos geradores relativos às remunerações dos
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa na competência 12/2008, na
vigência da MP 449 de 04/12/2008, transformado na Lei 11.941 de 27/05/2009,
verificados na folha de pagamento e GFIPs apresentadas.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

II. Levantamento Z2
No levantamento Z2 estão lançados os fatos geradores relativos às remunerações dos
contribuintes individuais que prestaram serviços a empresa no período 02/2004 a
11/2008, anterior à vigência da MP 449/2008, verificados nas folhas de pagamento e
GFIP.
III. Levantamento Z3
O levantamento Z3 refere-se às remunerações dos segurados empregados nas
competências 12/2008 e 13/2008, posterior a edição da MP 449/2008, verificado nas
folhas de pagamento e GFIPs.
IV. Levantamento Z4
No levantamento Z4 estão lançados os fatos gerados relativos às remunerações dos
segurados empregados verificadas nas folhas de pagamento e GFIPs, no período
anterior a vigência da MP 449/2008.
V. Levantamento Z5
O contribuinte, no período de 01/2005 a 13/2005, declarou-se não optante do SIMPLES
e recolheu as contribuições referentes ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trablho - RAT - com alíquota de 1%, quando o devido, de acordo com o
auto enquadramento no CNAE 4789099, é 2%. No levantamento Z5 estão lançadas as
remunerações dos segurados empregados, base de cálculo para apuração dessa diferença
de RAT.
VI. Levantamento COM
O levantamento COM refere-se às compensações indevidas referentes às sobras das
retenções da Lei 9711/96, conforme planilha apresentada, fls. 90, em decorrência da
empresa declarar-se, indevidamente, optante do SIMPLES.
[...]
O contribuinte apresentou impugnação em 25/09/2009 (fls. 194-216) alegando
que:
a) A contribuinte não locou mão-de-obra para RBS Zero Hora Editora
Jornalística S.A., empresa cuja contratação serviu de base para o mandado
de procedimento fiscal n° 1010300.2009.00009. Não se configura a
locação em questão quando não há pessoalidade nem subordinação entre o
trabalhador e a empresa tomadora, como no presente caso. A contribuinte
foi notificada anteriormente com fundamentação semelhante, mas teve sua
defesa acolhida e não foi excluída do SIMPLES, uma vez que a SRFB
entendeu que a atividade objeto social desenvolvida não se constituía
como locação ou cessão de mão-de-obra. Com a renovação contratual da
contribuinte com a referida empresa em janeiro de 2004, houve nova
notificação visando a exclusão do simples sob o argumento de que a
inclusão de nova disposição relativa à prestação de serviços de gestão do
Centro de Distribuição, bem como de que a contratante promove a
retenção e recolhimento de 11% previstos pela Lei no 9.711/98, teria
ocorrido alteração substancial em relação à situação anterior. Entretanto,
não houve qualquer modificação na fisionomia ou sistemática da prestação
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

de serviços que implicasse na locação ou cessão de mão-de-obra, e o fato
de haver a retenção e recolhimento de 11% pela contratante, por si só, não
tem força suficiente para alterar a relação entre a contratada e seus
empregados;
b) A locação de mão-de-obra é regida pela Lei n° 6.019/74 e tem como
requisitos essenciais para a sua caracterização a pessoalidade e
subordinação entre o trabalhador e a empresa tomadora do serviço. Note-
se que o conceito de “locação de mão-de-obra” previsto na legislação
tributária é aquele previsto na Lei n° 6.019/74, posto que é a única forma
lícita de intermediação de pessoas. Assim, caso seja admitida a exclusão
da contribuinte do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL, estar-se-ia
admitindo também uma forma ilícita de intermediação de pessoas, através
de pessoa jurídica interposta, resultando no reconhecimento de vínculo
empregatício com a empresa contratante e descaracterizando qualquer
contrato ou convenção desta com a contratada.
c) A legislação vigente não permite enquadrar a contribuinte como prestadora
de serviços através da cessão ou locação de mão-de-obra. Ressalta-se que
no contrato de prestação de serviços pactuado entre pessoas jurídicas, o
objeto é a contratação de serviço determinado, descrito no instrumento de
formalização. Já na cessão de mão-de-obra , o objeto é a contratação de
pessoas, por intermédio da empresa locadora, não havendo delimitação
dos serviços;
d) Descabe o argumento da fiscalização de que a própria contribuinte teria
declarado que prestava serviços com cessão de mão-de-obra, uma vez que
apenas incorreu em erro ao transmitir suas declarações utilizando o código
150 quando deveria ter usado o código 115;
e) A modificação no contrato celebrado entre a contribuinte e a empresa RBS
Zero Hora Editora Jornalística S.A. em 2004, incluindo o item sobre a
gestão de centro de distribuição, não implicou que a contribuinte tenha
passado a intermediar a contratação de mão-de-obra para a contratante e
nem que esta tivesse alguma ingerência sobre os empregados daquela. Nos
contratos anteriores a empresa contratante já cedia equipamentos para
possibilitar a execução dos serviços, o que não pode afora servir como
argumento para a tese de intermediação da mão-de-obra. As atividades
compreendidas no serviço de gestão do Centro de Distribuição não
comprometem a substância da prestação dos serviços de distribuição de
jornais e periódicos. Todos os encargos trabalhistas dos empregados da
impugnante são por ela arcados, não existindo vinculação com a empresa
tomadora dos serviços. Nesse sentido, tem-se que as retenções e
recolhimentos realizados por esta última (decorrentes de equívoco de sua
parte) não podem se sobrepor à realidade dos fatos para que se conclua
pela existência de cessão de mão-de-obra. A forma de remuneração da
contribuinte e a especificação das tarefas a serem executadas por ela
também demonstram se tratar apenas de contrato de prestação de serviços;
e
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

f) A contribuinte presta serviços semelhantes para outras empresas, a
exemplo da DIMED S.A. - Distribuidora de Medicamentos. A atividade
desenvolvida igualmente não se amolda à cessão ou locação de mão-de-
obra, de tal forma que descabe a exclusão do SIMPLES e do SIMPLES
NACIONAL.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 215 e 216.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-56.731, de 18 de abril de 2011 (fls. 393-400), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
Não poderão recolher os impostos e as contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-
obra.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
FISCAL.
POSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do Simples não
impede a constituição do crédito tributário decorrente da exclusão, sobretudo para
prevenir a decadência do direito de lançar.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão do Simples é o respectivo
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário previdenciário rediscussão sobre os motivos que conduziram à
expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2302-000.317, de 17 de julho de
2014 (fls. 428-431), determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
O presente lançamento refere-se à cobrança das contribuições previdenciárias
destinadas a outras Entidades em decorrência da exclusão da Recorrente na sistemática
do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL. Por causa disso, foi lavrado o PAF no
11060.002082/200985 de modo a permitir a empresa apresentar impugnação em face do
Ato Declaratório de Exclusão.
Analisando o PAF no 11060.002082/200985 (exclusão do SIMPLES) vislumbrei que os
autos estão em fase de julgamento, não havendo trânsito em julgado acerca do ato de
exclusão. Sendo este julgamento prejudicial à discussão travada nos presentes autos, já
que o julgamento ali proferido afetará diretamente a cobrança pretendida pelo Fisco
previdenciário, entendo não ser possível prosseguir com o julgamento in foco sem que
antes seja decidido acerca da definitividade da exclusão da empresa na sistemática do
SIMPLES e SIMPLES NACIONAL cuja competência é da 1a Seção, conforme art. 2o,
inciso V, do Capítulo I, Título I, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Por todo o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que os
autos retornem à origem para aguardar a decisão definitiva a ser proferida no PAF no
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

11060.002082/200985, sobre a exclusão da Recorrente do SIMPLES e SIMPLES
NACIONAL e, somente após o julgamento, retornem a este Colegiado.
Posteriormente, no âmbito do processo no 11060.002082/2009-85, a 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, de 02 de dezembro de 2020 (fls. 443-450),
deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, revertendo a exclusão da contribuinte em
relação ao SIMPLES NACIONAL, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE NÃO
VEDADA.
Demonstrada através de documentação hábil que a empresa exerce apenas atividade
permitida pelo Simples Nacional, não há que se determinar a sua exclusão do sistema
simplificado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,Redatoraad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de maio de 2011 (fl. 403), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 13 de junho de 2011 (fls. 404-419). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Nota-se que o Auto de Infração foi motivado pela exclusão da contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, o que se deu por meio do processo no 11060.002082/2009-85.
Conforme foi bem colocado pela DRJ, as matérias levantadas pela contribuinte são
essencialmente as mesmas apresentadas com a defesa nos referidos autos, ou seja, aquelas
relativas ao descabimento da exclusão de tal sistema simplificado de tributação.
Foi em razão da ausência de trânsito em julgado desse processo que houve a
conversão do julgamento em diligência nos presentes autos, considerando que o seu desfecho
afetaria diretamente o auto de infração embasado na exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL.
Com o retorno das diligências, foi esclarecido que houve decisão favorável à
contribuinte nos autos no 11060.002082/2009-85 (fls. 443-450), oportunidade em que foi dado
provimento integral ao seu recurso voluntário e, assim, foi cancelada a exclusão do sistema
simplificado de tributação.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002085/2009-19

Sendo assim, inexistindo nos autos qualquer notícia de interposição de recurso
especial à CSRF por parte da Fazenda Nacional no processo acima mencionado, entendo que não
mais subsistem os motivos de fato e de direito que deram origem ao auto de infração ora
analisado. Consequentemente, ainda que os argumentos da recorrente sejam relativos a matéria
tratada em processo próprio, cabe dar provimento ao recurso para o fim de reconhecer a nulidade
do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, exonerando
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.214.610-4.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 473
DF CARF MF
Original